Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-18.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008550-18.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BENEDITO ALISSON DE ALMEIDA CECILIO DA SILVA - CPF: 081.798.601-40 (APELANTE), LUAN YURE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 080.513.461-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELSO MARQUES SILVA - CPF: 843.301.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANASTACIO TELES DE SOUZA - CPF: 320.971.903-91 (VÍTIMA), BENEDITO ALISSON DE ALMEIDA CECILIO DA SILVA - CPF: 081.798.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

TESE ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA GERAL
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal contra sentença condenatória por roubo majorado (art. 157, §

2º, II, CP), com pena de
5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão em regime fechado,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) admissibilidade do recurso sem fundamentação específica; (
ii
) suficiência probatória para
manutenção da condenação.

III.
Razões de decidir
:

1
. É admissível o recurso defensivo sem fundamentação específica quando manifesta a vontade do réu em recorrer, em respeito à ampla defesa.

2
. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo flagrante, depoimentos policiais coerentes e palavra firme da vítima no reconhecimento dos
autores.

3
. A apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes
, a palavra da vítima
e o testemunho dos policiais, em harmonia com o conjunto probatório carreado nos autos são suficientes para manutenção da condenação
.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Admite-se recurso criminal sem fundamentação específica quando manifesta a vontade de recorrer.
2
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, corroborada por demais elementos, é suficiente para manter a condenação
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §

2º, II; CPP, art. 617
.

Jurisprud
ência relevante citada:

T
J
MT

–

N.U 0001044-47.2020.8.11.0042,
Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.

em
04/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN YURE DOS SANTOS DE ALENCASTRO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
,
qu
e
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, §

2º,

inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena em
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
em regime inicialmente fechado, conforme decisão que se vê no Id.
244994815
.

Nas razões recursais
o apelante pugna
pela reanálise das provas
em atenção ao exercício da autodefesa e princípio do duplo
grau de jurisdição
, almejando a reforma da sentença
(Id. 244994831).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
244994833
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.

248380153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu.
.

Anoto que o presente r
ecurso
defe
nsivo
é perfeitamente cabível
,
visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria
analisada pelo Juízo singular, respeitado
o princípio da vedação à r
eformatio in pejus
(CPP, art. 617 e Súmula 160
,
do STF).

Nesse sentido,
o entendimento des
t
e Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2°, II DO CÓDIGO PENAL – RÉU QUE MANIFESTA O DESEJO DE RECORRER – RECURSO GENÉRICO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM

PRESTÍGIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO DOS RESPONSÁVEIS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – AGENTES PRESOS EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME – PENA E SEU REGIME DE CUMRIMENTO ESTABELECIDOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA MINISTERIAL. “
Se a defesa técnica interpôs recurso de apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação do acusado em recorrer do
decisum
condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da
dialeticidade
, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito” (TJ/MT, N.U 0019245-19.2018.8.11.0055).
A absolvição é inviável quando as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. A pena
imposta mostra-se irretocável quando estabelecida em estrita observância à legislação penal. (N.U 0001044-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023) (grifos meus).

Na sentença, o Juízo de origem
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, §

2°, inciso II, do Código Penal,
à
pena de
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso de apelação pugnando, por negativa geral ante o duplo grau de jurisdição
, sendo as razões apresentadas pela Defensoria Pública, sem elencar especificadamente os pontos para reforma da condenação.

Contudo,
s
em razão o pleito defensivo
.

A
sentença recorrida não deixa margem de dúvida quanto à legitimidade e suficiência do conjunto probatório dos autos para evidenciar a autoria e a materialidade do crime imputado
ao apelante.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos inquisitoriais que,
no dia 03/05/2024, por volta das
19:00
horas, os citados denunciados subtraíram para si, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 04 (quatro) unidades de chinelos Havaianas, 02 (dois) cartões bancários, 07 (sete) carteiras de cigarro fechadas, 01 (uma) carteira de cor preta e a quantia em dinheiro no montante de R$193,00 (cento e noventa e três reais), todos pertencentes à Mercearia do Ceará, situada no bairro Porto, nesta Capital
, de propriedade da vítima
Anastacio
Teles de Souza.

Inferiu-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de Roubo em andamento no supradito estabelecimento, perpetrado por dois suspeitos que utilizavam camisetas de cores vermelha e verde.

Nesse contexto, após diligências,
os policiais localizaram os suspeitos em cima de uma árvore, situada no terreno de uma residência, na região do Porto, em posse de um simulacro de
arma de fogo e da res furtiva
. Dessa forma, fora
efetuada a prisão em flagrante dos suspeitos, ora denunciados, sendo estes encaminhados à central de flagrantes da Capital pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB
.
(grifos meus)
(
Id.
244994767).

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id.

244994755); Auto de Prisão em Flagrante (Id.

244995173); relatório n. 2024.7.55661 (Id.

244994758); e termos de declaração e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos
, pois
em suas declarações em sede policial
, a
vítima
Anastacio
Teles d
e Souza
relat
ou que
:

QUE na data corrente,
por volta de 19h, estava em sua empresa,

a Mercearia do Ceará, atendendo um client
e
, e quando foram surpreendidos por dois homens que anunciaram o roubo
; QUE um deles estava armado e abordou seu cliente, enquanto o
segundo criminoso abordou o
depoente; QUE conduziram as vítimas para o
fundo

do estabelecimento, juntamente com um funcionário que estava saindo do banheiro; QUE tentou resistir, mas recebeu um soco nas costas do suspeito que foi identificado como LUAN, então seguiu como solicitado pelos criminosos; QUE exigiam dinheiro e o carro, ao que a vítima informava que o dinheiro era apenas o que estava no caixa e o veículo não ficava na mercearia, mas em sua casa, em uso por sua esposa; QUE ouviu apenas a voz de um terceiro comparsa chamando-os para ir embora e saíram correndo; QUE já havia vizinhos e populares ao redor que acionaram a polícia e, inclusive auxiliaram nas buscas;
QUE em poucos minutos os dois suspeitos foram localizados na árvore de uma casa situada há apenas duas quadras de distância do local dos fatos
;
QUE os policiais que diligenciaram apresentaram-lhe os suspeitos e a vítima afirma que os reconhece sem sombra de dúvidas como sendo os mesmos que o assaltaram, inclusive ainda portavam os objetos subtraídos de sua mercearia
; QUE o suspeito que portava a arma de fogo foi identificado como BENEDITO; QUE indagado sobre a faca localizada em poder dos suspeitos, respondeu que não percebeu a presença da arma branca em nenhum momento; QUE não é capaz de identificar o terceiro envolvido porque não o viu, apenas ouviu sua voz chamando seus comparsas para irem embora; QUE questionado sobre possível lesão corporal resultante do murro nas costas, afirma que não tem interesse em ser submetido a exame de corpo de delito porque o rubor da pele já desapareceu.

(Id.

244994764 –
p.
120
-
121
)
.

A versão foi ratificada em juízo
, o que se vê do relatório de mídias
disponí
vel no Id.

244994812
.

Verifico também
que
o Policial Militar
Luiz Mauro Almeida d
a Silva
, na fase policial
, afirmou
:

QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 2I54/VTR COMANDO 1ºBPM
RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA OCORRENDO ROUBO NA MERCEARIA DO CEARÁ, BAIRRO PORTO; QUE O FATO ESTAVA SENDO PRATICADO POR DOIS CRIMINOSOS, UM TRAJAVA CAMISETA VERMELHA E
OUTRO CAMISETA
VERDE
; QUE AS VTR'S DO 1ºBPM, JUNTAMENTE COM 03 VTR DA ROTAM, BEM COMO AUXÍLIO DE POPULARES,
FIZERAM CERCO NA REGIÃO DE CRIME,

LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR OS SUSPEITOS EM CIMA DE UMA ÁRVORE, NO TERRENO DE UMA RESIDÊNCIA; QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS E DETERMINADO PARA DESCEREM DA ÁRVORE, QUANDO ELES ACABARAM PULANDO DE LÁ DE CIMA CAINDO AO SOLO; QUE COM ELES FORAM LOCALIZADOS OS PRODUTOS DO ROUBO, BEM COMO O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
; QUE OS SUSPEITOS APRESENTAM ESCORIAÇÕES EM DETRIMENTO DA FUGA E TAMBÉM EM VIRTUDE DE PULAREM DA ÁRVORE PARA DESCER, SENDO TAIS FERIMENTOS NOS PÉS E COTOVELOS; QUE OS SUSPEITOS ALEGARAM ESTAR EM 03, PORÉM UM DELES NÃO FOI LOCALIZADO, FORAGINDO E TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE SEGUNDO A VÍTIMA, O SUSPEITO DE CAMISETA COR VERDE, IDENTIFICADO COMO BENEDITO, ERA O MAIS AGRESSIVO; QUE A VÍTIMA RELATOU QUE BENEDITO DESFERIU UM MURRO NAS SUAS COSTAS E EM UMA OUTRA PESSOA QUE ESTAVA NO LOCAL NO MOMENTO DO ROUBO; QUE
OS MATERIAIS VINCULADOS FORAM TODOS RECUPERADOS E ENTREGUES JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS NA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
; QUE OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A UPA VERDÃO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, O SUSPEITO BENEDITO FOI LIBERADO APÓS EXAMES E O SUSPEITO LUAN RECUSOU-SE A REALIZAR O SUTURA EM SEU PÉ ESQUERDO, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE ATESTADOS NESTE BOLETIM ANEXADOS; QUE OS SUSPEITO INFORMARAM QUE O TERCEIRO SUSPEITO QUE REALIZOU O ROUBO COM ELES CHAMA-SE ALEXANDRE, VULGO DE MENOR. (grifos meus)

(Id. 244994764
-
p.

118
-
119
).

No mesmo sentido, o

Policial Militar
Delso
Marques Silva
, na fase policial, afirmou:

QUE
A GUARNIÇÃO
DA VTR 2I54/VTR COMANDO 1ºBPM

RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA OCORRENDO ROUBO NA MERCEARIA DO

CEARÁ, BAIRRO PORTO; QUE O FATO ESTAVA SENDO PRATICADO POR DOIS

CRIMINOSOS, UM TRAJAVA CAMISETA VERMELHA E
OUTRO CAMISETA
VERDE
; QUE AS

VTR'S DO 1ºBPM, JUNTAMENTE COM 03 VTR DA ROTAM, BEM COMO AUXÍLIO DE

POPULARES,
FIZERAM CERCO NA REGIÃO DE CRIME, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR

OS SUSPEITOS EM CIMA DE UMA ÁRVORE, NO TERRENO DE UMA RESIDÊNCIA; QUE FOI

DADA VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS E DETERMINADO PARA DESCEREM DA ÁRVORE,

QUANDO ELES ACABARAM PULANDO DE LÁ DE CIMA CAINDO AO SOLO; QUE COM ELES

FORAM LOCALIZADOS OS PRODUTOS DO ROUBO, BEM COMO O SIMULACRO DE ARMA

DE FOGO
; QUE OS SUSPEITOS APRESENTAM ESCORIAÇÕES EM DETRIMENTO DA FUGA

E TAMBÉM EM VIRTUDE DE PULAREM DA ÁRVORE PARA DESCER, SENDO TAIS

FERIMENTOS NOS PÉS E COTOVELOS; QUE OS SUSPEITOS ALEGARAM ESTAR EM 03,

PORÉM UM DELES NÃO FOI LOCALIZADO, FORAGINDO E TOMANDO RUMO IGNORADO;

QUE SEGUNDO A VÍTIMA, O SUSPEITO DE CAMISETA COR VERDE, IDENTIFICADO COMO

BENEDITO, ERA O MAIS AGRESSIVO; QUE A VÍTIMA RELATOU QUE BENEDITO DESFERIU

UM MURRO NAS SUAS COSTAS E EM UMA OUTRA PESSOA QUE ESTAVA NO LOCAL NO

MOMENTO DO ROUBO;
QUE OS MATERIAIS VINCULADOS FORAM TODOS RECUPERADOS

E ENTREGUES JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS NA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA

AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
; QUE OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS ATÉ

A UPA VERDÃO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, O SUSPEITO BENEDITO FOI

LIBERADO APÓS EXAMES E O SUSPEITO LUAN RECUSOU-SE A REALIZAR O SUTURA EM

SEU PÉ ESQUERDO, CONFORME CONSTA EM CÓPIA DE ATESTADOS NESTE BOLETIM

ANEXADOS; QUE OS SUSPEITO INFORMARAM QUE O TERCEIRO SUSPEITO QUE

REALIZOU O ROUBO COM ELES CHAMA-SE ALEXANDRE, VULGO DE MENOR
. (grifos meus)

(Id. 244994764
-
p.

1
15-116
).

A versão foi ratificada em juízo pelo testemun
h
o
d
o policial
Delso
Marques Silva
, o que se vê no relatório de mídias (Id.
244994812
).

Portanto, o
conjunto probatório apresentado revela-se sólido e suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, tal como descrito na denúncia. O réu foi preso em flagrante e, em seu interrogatório judicial, conforme registrado no Relatório de Mídias (Id. 244994812),
confessou a prática delitiva
, declaração esta corroborada pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto ratificado em juízo.

Diante disse quadro, a irresignação recursal apresentada por
negativa geral pela Defensoria Pública não
se mostra suficiente para
desqualificar as provas reunidas,
as quais
sustentam a decisão condenatória.

DA DOSIMETERIA
APLICADA

Ao dosar a pena, o juízo de primeiro grau assim o fez:

LUAN YURE DOS SANTOS DE ALENCASTRO

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. Os antecedentes registrados em desfavor do réu (id. 165876935), não legitimam o agravamento da pena-base (Súmula 444/STJ). Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. Não há circunstância a ser destacada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências do crime não legitimam o agravamento da pena-base. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em

4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
, estão presentes: a)
agravante da reincidência
, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 1006663-67.2022.8.11.0042, por crime cometido em 12/04/2022, com trânsito em julgado em 17/06/2024 (id. 165876935); e b) a
atenuante da confissão espontânea
, realizada em audiência de instrução.

Deste modo,
ambas as circunstâncias restam compensadas
, motivo pelo qual
prevalece a pena base fixada em
4
(quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Verifica-se a
presença da causa de aumento de pena
, disposta no artigo 157, §

2°, inciso II, do Código Penal, razão pela qual,
agravo a pena imposta em 1/3
(um terço – súmula 443/STJ),
resultando nesta terceira fase na pena de
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
a qual torno definitiva
diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado
,
uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de pessoa reincidente
, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
(Id.
244994815
).

Diante
desse quadro, anoto que dosimetria adotada deve ser mantida. Na 1ª Fase, estabeleceu-se
a pena-base
o mínimo legal
. Na 2ª Fase, compensaram-se a agravante e atenuante, fixando a pena intermediária no mínimo legal. Na 3ª Fase, para a causa de aumento (§ 2º, II, do art. 157, do CP) foi adotada a fração mínima, ou seja, 1/3.

Por fim, no que
pertine
ao regime inicial de cumprimento, com acerto a decisão de origem ao manter o apelante no regime fechado, pois a despeito d
e
a pena
fixada em definitivo ser de
5
(cinco) anos e 4 (quatro)

meses, o apelante é reincidente, o que impede seja a reprimenda cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luan
Yure
d
os Santos
d
e Alencastro
, da prática delitiva prevista no art. 157, §

2
º, inciso
II do Código Penal, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024